Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACADEMIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de prestação de serviços de ginástica e academia (ID 58621768) entabulado entre as partes, bem como condenar a ré a proceder a devolução simples do valor de R$ 1.504,02 (mil quinhentos e quatro reais e dois centavos), indevidamente debitados do seu cartão de crédito, devidamente atualizado desde o desembolso e acrescido de juros de mora a contar da citação.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de rescisão dos contratos celebrados entre as partes e a condenação da ré a lhe ressarcir o valor de R$ 1.526,00. Narrou que, em 06/10/2021, firmou contrato com a ré para a prestação de serviços de prática de atividade física, com vigência de um ano, renovável automaticamente e com mensalidade no valor de R$ 109,90, debitada no seu cartão de crédito. Argumentou que em outubro/2022 solicitou o cancelamento do plano, contudo a ré não realizou a rescisão do contrato. Destacou que, desde outubro/2022 até o ajuizamento da ação, vem sendo descontado o valor de R$ 109,90. Discorreu que entrou em contato com a ré e foi informada que o cancelamento estava no sistema, porém as mensalidades continuaram a ser cobradas. Defendeu que os descontos foram indevidos e que faz jus ao recebimento da importância de R$ 1.526,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58621788 e 58621790). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a autora, em 06/10/2021, firmou dois contratos com a recorrente, sendo um em seu nome e outro em nome de seu sobrinho, no qual assinou como responsável por de tratar de pessoa menor de idade e autorizou que as mensalidade fossem debitadas de seu cartão. Argumenta que, para fins de controle de acesso no estabelecimento, consta no sistema o nome e CPF vinculados ao contrato e não os dados do cartão de crédito, existindo o controle apenas em relação à adimplência ou não da mensalidade. Destaca que as cláusulas 7a e 15a estabelecem o prazo de vigência de 12 meses, renovável automaticamente por igual período, podendo ser cancelado a qualquer momento. Discorre que a autora, em 17/08/2022, solicitou o cancelamento do contrato dela, o qual foi devidamente cancelado no mesmo mês, sem cobrança de qualquer multa, não havendo mais desconto no seu cartão de crédito em relação ao seu contrato. Pontua que a autora não solicitou o cancelamento do contrato atrelado ao seu sobrinho, o qual continuou vigente. Afirma que nas faturas do cartão de crédito da autora consta o débito de apenas uma mensalidade no valor de R$ 109,90, referente ao contrato de seu sobrinho. Informa que a autora, somente em agosto/2023, admitiu que a mensalidade do contrato de seu sobrinho era debitada em seu cartão de crédito. Destaca que em setembro/2023, após solicitação nesse sentido, foi realizado o cancelamento do contrato vinculado ao sobrinho da autora, cessando todos os débitos no cartão de crédito da requerente. Sustenta que o valor das mensalidades cobradas após outubro de 2022 soma a quantia de R$ 1.099,00 e não R$ 1.526,00, como afirmado pela autora. Aduz que não houve cobrança de multa quando do cancelamento dos contratos, inexistindo nulidade quanto à cláusula 15a do contrato, a qual não foi objeto de controvérsia nos autos. Alega que não houve falha na prestação de serviço e que os eventuais danos suportados pela autora decorreram da culpa exclusiva dela, inexistindo o dever de reparação de danos. Requer a improcedência dos pedidos ou alternativamente a redução do valor da indenização para o patamar de R$ 1.099,00.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. No caso, a recorrente comprovou que a autora firmou dois contratos de prestação de serviços de academia, sendo um em seu nome e outro em nome de terceiro, seu sobrinho, conforme instrumentos de ID 58621765 e 58621766. A cláusula 7a de ambos os contratos prevê expressamente o prazo de vigência de 12 meses, com renovação automática, tendo a autora ficado devidamente ciente dessa regra, conforme assinatura aposta na referida cláusula (ID 58621765). A recorrida tinha plena ciência da renovação automática e não logrou êxito em comprovar que solicitou o cancelamento do contrato vinculado a seu sobrinho em agosto, setembro ou outubro de 2022, ônus a si atribuído nos termos do nos termos do art. 373, I do CPC. No áudio de ID 58621744, juntado pela autora na inicial, ela própria afirma que não solicitou o cancelamento. Os débitos no cartão de crédito da autora, após agosto/2022, no valor de valor de R$ 109,90 não se mostraram indevidos, pois estavam vinculados ao contrato vigente em nome de seu sobrinho. Logo, não restou caracteriza conduta ilícita da recorrente ou defeito na prestação do serviço.
7. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade, conduta ilícita ou defeito na prestação do serviço, inexiste o dever de reparação, o que acarreta na improcedência dos pedidos, sobretudo na medida em que os contratos já foram devidamente cancelados.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.